Tribunal: TJMT
Processo: 1005330-75.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005330-75.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 92.660.604/0001-82 (AGRAVANTE), JOAO BATISTA RODRIGUES DUARTE - CPF: 631.657.831-87 (AGRAVADO), DANIEL HEINEN KOEHLER - CPF: 001.982.630-31 (ADVOGADO), CHRISTIANO DORNELLES RIBEIRO - CPF: 044.512.157-22 (ADVOGADO), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATORIA – CHAMAMENTO AO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – INOCORRENCIA DAS HIPOTESE DO ART. 130 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. 1. O chamamento ao processo tem como objetivo a inclusão do devedor principal, ou coobrigados pela dívida, para integrarem o polo passivo de relação processual já existente, a fim de que seja declarada a responsabilidade de cada um. 2. Deve ser indeferido o pedido de chamamento ao processo caso inexista solidariedade expressa, bem como as demais hipóteses descritas no art. 130 do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por YARA BRASIL FERTILIZANTES S.A. contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de
“Indenização por Danos Morais e Materiais Decorrentes de Acidente”
(Proc. nº 1030371-40.2020.8.11.0003), ajuizada contra a agravante por JOÃO BATISTA RODRIGUES DUARTE, ao sanear o feito, rejeitou o pedido de chamamento ao processo formulado pela ré por considerar que a hipótese dos autos não corresponde a nenhuma daquelas previstas no rol do art. 130 do CPC (cf. Id. nº 106379892 dos autos de origem).

A agravante circunstancia que, segundo a petição inicial,
“no dia 18 de janeiro de 2020, (o autor/agravado) encontrava-se no barracão situado na planta da Yara, em Rondonópolis/MT, executando serviço de troca de pinos da concha de uma pá carregadeira, quando, supostamente, outra pá carregadeira colidiu violentamente na traseira de sua pá carregadeira, disso, teria resultado que a concha da pá carregadeira conduzida pelo (seu) preposto bateu no braço do autor, arremessando-o para longe, causando-lhe ruptura do tendão do cotovelo”
, e, diante desse cenário, afirma que “
o presente caso diz respeito à terceirização de serviços de empreitada, figurando a Yara como a tomadora do serviço, sendo o autor, o terceirizado contratado pela empreiteira”
.

Alega que
“o prestador de serviços subcontratado à responsabilidade da empreiteira não pode ajuizar ação diretamente à tomadora, e, caso seja permitido o ajuizamento, a empreiteira Choque Carga e Descarga e Limpeza em Geral deve responder ao terceirizado primeiramente, ou, ainda, na pior das hipóteses, conjuntamente”
, assim,
“se o juízo admitir a responsabilidade solidária do tomador e da empreiteira por fato ocorrido no desempenho das atividades do colaborador terceirizado, o chamamento ao processo tem assento, pois quem paga e se obriga perante o terceirizado é a empreiteira”
, logo,
“é cabível o chamamento ao processo da empreiteira Choque Carga e Descarga e Limpeza em Geral, pois, no caso de rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva, e de reconhecimento de responsabilidade solidária, esta deve responder diretamente ao seu prestador de serviço terceirizado, antes da tomadora dos serviços”
, razão pela qual pede o provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja deferido e admitido o chamamento ao processo da empresa Choque Carga e Descarga e Limpeza Geral; de imediato, pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. nº 161868681).

A decisão vinculada ao Id. nº 164266185 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 162486674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais Decorrentes de Acidente proposta por JOÃO BATISTA RODRIGUES DUARTE em face de YARA BRASIL FERTILIZANTES S.A, em que pugna o autor pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de e R$ 100.000,00, e pensão vitalícia no valor de R$ 1.045,00 por mês (cf. Id. nº 46172517 – dos autos de origem).

Em sede de contestação, a parte requerida, pugnou pelo chamamento da empresa Choque Carga e Descarga e Limpeza Geral à lide.

O emitente magistrado
“a quo”
negou o pedido de chamamento ao processo,
por considerar que a hipótese dos autos não corresponde a nenhuma daquelas previstas no rol do art. 130 do CPC (cf. Id. nº 106379892 dos autos de origem).

Cinge-se a controvérsia em aferir se presentes alguma das hipóteses legalmente previstas para o deferimento do pedido de chamamento à lide da Choque Carga e Descarga e Limpeza Geral.

O art. 130, do CPC, dispõe sobre as hipóteses em que é possível o chamamento ao processo, quando requerido pelo réu
, in verbis
:

“ Art. 130. É admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu:

I – do afiançado, na ação em que o fiador for o réu;

II – dos demais fiadores, na ação proposta contra um ou alguns deles;

III – dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento de dívida comum”.

O chamamento ao processo tem como objetivo a inclusão do devedor principal, ou coobrigados pela dívida, para integrarem o polo passivo de relação processual já existente, a fim de que seja declarada a responsabilidade de cada um.

Acerca do tema, o Prof. Humberto Theodoro Junior leciona:

“ Já no chamamento ao processo, o réu da ação primitiva convoca para as disputas judiciais pessoa que, nos termos do art. 130, tem juntamente com ele, uma obrigação perante o autor da demanda principal, seja como fiador, seja como coobrigado pela dívida aforada. Vale dizer que só se chama ao processo quem, pelo direito material, tenha um nexo obrigacional com o autor”.

Analisando detidamente o caso em apreço, observa-se que a ação ajuizada pela parte autora, ora agravada, não se funda na relação jurídica/contratual entre autor e ré, e, sim, na responsabilidade civil pelo ato ilícito praticado por preposto desta.

Ocorre que o requerimento de chamamento ao processo formulado pela Yara Brasil Fertilizantes S.A. fundamenta-se na culpa exclusiva da Choque Carga e Descarga e Limpeza Geral, sob o fundamento de que o autor/agravante foi subcontratado para prestar serviços de limpeza e movimentação de materiais por esta, sendo que tal hipótese não se amolda às permissões legais contidas no art. 130 do CPC, é dizer, então, que não cabe chamamento ao processo quando se pretende, pura e simplesmente, transferir responsabilidade pelo evento danoso.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023